Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 504, INCISO I, DO CPC. INDENIZAÇÃO APENAS DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, a teor do art. 504, inciso I, do CPC.
2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo da sentença.
3. O dispositivo da sentença prescinde da fundamentação para delimitação de seu alcance, porquanto o magistrado detalhou especificadamente que os requerentes foram condenados ao pagamento somente das benfeitorias necessárias realizadas no bem imóvel. Assim, qualquer tentativa de interpretação extensiva de seu conteúdo implicaria ofensa à coisa julgada.
4. Agravo de instrumento provido.